Tribunal: TJDFT
Processo: 0707290-11.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707290-11.2018.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JR CONSTRUCÇÕES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. 1. A citação do réu ou executado configura-se como pressuposto de desenvolvimento válido do processo. Precedentes e doutrina. 2. Devidamente intimado para promover o andamento do feito, o Autor limitou-se a juntar procuração e substabelecimento aos autos, sem formular pedidos. 3. Diante da ausência de citação, da falta de requerimento por parte do Autor para citação por edital e da desídia da parte requerente quanto ao impulso processual, fica configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a demora em realizar o ato citatório não configura pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e que a inércia do autor em impulsionar o feito implicaria abandono da ação, sendo necessária sua prévia intimação pessoal, nos moldes do inciso III e §1o do mencionado dispositivo legal; b) artigo 6o do Código de Processo Civil, sustentando ofensa aos princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que, “diante da ausência de citação do Réu, da falta de requerimento por parte do Autor para citação por edital e da desídia da parte requerente quanto ao impulso processual, fica configurado o disposto no art. 485, IV do Código de Processo Civil”, “que não há necessidade de efetuação da intimação pessoal prevista no art. 485, §1o do Diploma Processual Civil, porquanto o caso em comento não diz respeito ao abandono unilateral”, e que as várias oportunidades de manifestação conferidas à parte afastam a suposta afronta aos princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito (ID 14972567). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004